Tribunal: TCU
Processo: 006.426/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos captados por força de projeto cultura (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 05-3168, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira (30.029.219/0001-84), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 23/2/2006 350.000,00 Débito 23/2/2006 40.000,00 Débito 31/3/2006 150.000,00 Débito 23/2/2006 15,00 Crédito 23/2/2006 15,00 Crédito 3/3/2006 0,10 Crédito 7/3/2006 25,57 Crédito 7/3/2006 29,40 Crédito 7/3/2006 22,72 Crédito 7/3/2006 13,40 Crédito 7/3/2006 24,75 Crédito 7/3/2006 7,04 Crédito 8/3/2006 9,90 Crédito 13/3/2006 18,26 Crédito 14/3/2006 47,30 Crédito 14/3/2006 12,87 Crédito 14/3/2006 15,40 Crédito 14/3/2006 10,45 Crédito 14/3/2006 1.302,43 Crédito 15/3/2006 13,36 Crédito 15/3/2006 6,60 Crédito 15/3/2006 15,00 Crédito 16/3/2006 11,00 Crédito 17/3/2006 7,45 Crédito 22/3/2006 149,41 Crédito 4/4/2006 17,94 Crédito 7/4/2006 16,50 Crédito 7/4/2006 8,30 Crédito 7/4/2006 12,10 Crédito 12/4/2006 147,41 Crédito 17/4/2006 15,00 Crédito 25/4/2006 412,85 Crédito 3/5/2006 13,74 Crédito 9.2. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.3. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Secretaria Especial de Cultura.